Tribunal: STF
Processo: AI 636539
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
   ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 5º, LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
III -
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
   expendidas na decisão atacada.
IV - Agravo regimental improvido.